Tribunal: STF
Processo: RHC 62815
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
1 - INQUERITO POLICIAL - EVENTUAIS VÍCIOS DE QUE SE RESSENTE NÃO
AFETAM A AÇÃO PENAL.
2 - A DENUNCIA E APTA QUANDO DESCREVE FATOS QUE, EM TESE,
CONFIGURAM CRIME, MESMO QUANDO EVENTUALMENTE INSIRA ERRONEA
CAPITULAÇÃO LEGAL.
3 - ASSISTENCIA DE ACUSAÇÃO, A SIMPLES IRREGULARIDADE NA SUA
ADMISSAO NÃO ACARRETA A NULIDADE DO PROCESSO.
4 - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE 'HABEAS
CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.